Tribunal: TJMT
Processo: 1015141-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1015141-98.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: DAYSA ATHAYDES FERNANDES OLIVEIRA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Daysa Athaydes Fernandes Oliveira, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que concedeu a segurança para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Ciências Biológicas, Município de Lucas do Rio Verde, nos termos do voto do Relator, Des. Luiz Carlos da Costa.
Intimado, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
Petição da Exequente no Id. 80785488, reiterando o descumprimento da ordem.
Na sequência, na petição de Id. 87017999, o Estado de Mato Grosso informa o cumprimento do acórdão, apresentando não apenas o ato de nomeação da Exequente publicado no Diário Oficial, como também o termo de posse por ela assinado.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.